Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. SERVIÇO DEFEITUOSO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EFETUADOS QUE SUPERAM O VALOR ACORDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTES DE REPSONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.

2. As questões relacionadas a falha na prestação de serviços bancários envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC). Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p 125).

3. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes.

4. O acervo probatório confirma a narrativa do autor. Assim, cumpria ao banco comprovar a regularidade dos descontos efetuados. Todavia, não se desincumbiu do ônus probatório - não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a regularidade dos descontos efetuados.

5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.

6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato.

7. Ao considerar as circunstâncias do caso, o grau de reprovabilidade da conduta do banco, a extensão dos danos suportados e ainda o montante do negócio jurídico, é razoável a fixação do valor compensatório de R$ 5.000,00. Tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.